Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-83.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE TV A CABO. ALUGUEL DE DECODIFICADOR SEM PREVISÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. FALTA DE INFORMAÇÃO SOBRE A COBRANÇA. MÁ-FÉ. PRESENTE. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA PARCELA. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso da parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para condená-la a devolver, em dobro, os valores pagos a título de locação de equipamentos em contrato de serviço de TV por assinatura.

2. Em suas razões recursais, a ré alega que não há abusividade no valor cobrado a título de aluguel de decodificador, cuja cobrança seria legal, conforme Resolução 528/2009 da Anatel, Súmula 09/2010, todos editados pela Anatel e Recurso Especial no 1.449.289 – RS. Alega ser inadmissível ofertar um serviço de forma gratuita e indefinidamente, uma vez que tal aparelho requer atualizações e manutenções. Requereu o provimento do recurso, julgando-se improcedentes todos os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação na forma dobrada. Contrarrazões apresentadas pela autora.

3. As partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços previstos, respectivamente, nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, de modo que ao caso em apreço aplica-se a referida legislação.

4. Nos termos do art. 29 da Resolução 528/2009 da ANATEL, é vedada a cobrança de ponto extra ou ponto de extensão ao assinante de serviço de TV paga. Esta resolução declara a gratuidade dos pontos extras, ressalvada apenas a cobrança pela instalação e reparo da rede e dos aparelhos. (Acórdão n.1000960, 07030744520168070016, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 08/03/2017, Publicado no DJE: 17/03/2017).

5. É certo que a cobrança pelo equipamento relativo aos pontos adicionais não é vedada, porque o mais recente posicionamento do STJ, expresso no Resp 1.449.289/RS, admite e valida a cobrança das taxas impugnadas. Contudo, é imperioso que o consumidor seja expressa e previamente informado quanto à cobrança dos pontos adicionais, o que não ocorreu no caso em exame. Com efeito, o art. 6.o, III, e o art. 46 do CDC estabelecem para o fornecedor de serviços o dever de prestar informações claras e completas acerca dos produtos e serviços disponibilizados ao consumidor.

6. No caso em tela, o recorrido não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que tenha apresentado ao consumidor contrato de aluguel para o decodificador ou que tenha sido colhida sua aceitação quanto à contratação de aluguel de aparelho. Portanto, a conduta da parte recorrida demonstra a violação ao princípio da livre contratação e do direito de informação ao consumidor.

7. Logo, a cobrança revestiu-se de abusividade, já que realizada de maneira sabidamente indevida no curso da relação contratual, sem comprovação do lastro contratual ao qual o consumidor tenha aderido, o que afasta qualquer alegação de boa-fé. Ausente engano justificável, a restituição deve ser feita na forma dobrada (CDC, art. 42, p. único). Precedentes: Acórdão n.1186531, 07114631420198070016, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 22/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1175185, 07476557720188070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 31/05/2019, Publicado no DJE: 07/06/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1189442, 07541998120188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 31/07/2019, Publicado no DJE: 06/08/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

8.Não há falar em fornecimento gratuito do serviço, uma vez que o consumidor paga mensalidade cara (Num. 12940517 - Pág. 1) para receber a prestação do serviço. Quanto ao valor a ser repetido, verifica-se correto o valor postulado pelo recorrido (R$ 1.824,27), correspondente ao período de 22 meses, conforme faturas apresentadas nos autos, cujo valor não foi objeto de impugnação pelo recorrente. Tal valor deve ser restituído em dobro, diante da cobrança indevida e a presença da má-fé, a qual se confirma porque a cobrança foi feita sem instrumento contratual e em afronta à norma da ANATEL, fazendo incidir a norma do art. 42, Parágrafo único, do CDC.

9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

10. Custas recolhidas. Condenada em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor a condenação.

11. A Sumula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.